Tribunal: CARF
Processo: 10380.902975/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902975/2013-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.714 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
IRRF - JCP
Recorrente
METALGRAFICA CEARENSE S/A MECESA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1201-000.713, de 10 de
novembro de 2020, prolatada no julgamento do processo 10380.903213/2017-78, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
despacho decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação de
débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IR-Fonte.
2.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O despacho decisório não
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902975/2013-23
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902975/2013-23

homologou a compensação em razão da inexistência de crédito, porquanto identificou-se
PER/DCOMP’s anteriores que referenciavam o mesmo pagamento. O acórdão recorrido manteve
a não homologação sob o fundamento de que a requerente não justificou a alteração do resultado
outrora informado como lucro do período.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reiterou as alegações de primeira instância e acostou aos autos demonstrações financeiras
auditadas, com vistas a demonstrar a inexistência de lucro no período de 2011, o que
inviabilizaria o pagamento de JCP e confirmaria a necessidade de retificação da DCTF. Por fim
requereu a homologação da compensação.
4.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
5.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
6.
Cinge-se a controvérsia a verificar se a recorrente apurou ou não lucro no ano-
calendário 2011, bem como se havia lucros acumulados e reserva de lucros o que
ensejaria IR-Fonte sobre JCP, tal qual declarado inicialmente em DCTF e
posteriormente retificado.
7.
A recorrente insiste que o IR-Fonte sobre JCP na espécie não é devido,
porquanto não houve o efetivo pagamento dos referidos juros aos beneficiários em
razão de não ter apurado lucro no período tampouco existir lucros acumulados e reserva
de lucros, conforme determina a Lei 9. 249, de 1995:
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência
de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.
8.
O r. acórdão recorrido ao analisar o feito, observou que para justificar a ausência
de lucros acumulados o contribuinte carreou aos autos documento denominado
“Balancete Completo” (e-fls. 101) do período 01/01/2012 a 31/12/2012 em que consta
como saldo anterior da rubrica “Total Lucros ou Prejuízos Acumulados” prejuízo de R$
4.367.289,08. Pontuou que tal informação não estaria de acordo com os dados
informados na DIPJ/2012, na ficha 38 (Demonstração dos Lucros ou Prejuízos
Acumulados). Destacou que o contribuinte apresentou quatro declarações retificadoras
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902975/2013-23

com dados discrepantes, conforme quadro a seguir:

9.
Ante tal situação, assentou que a simples alegação de incorreção na apuração do
resultado, “passando de um lucro de R$ 4.590.245,26 para prejuízo de R$ 3.758.767,99,
não pode ser aceita já que não houve qualquer explicação a respeito do suposto erro”.
Com efeito, “o fato de a empresa não ter informado a distribuição de JCP na ficha 61A
da DIPJ/2012 não serve de prova da ausência de pagamento a esse título, já que tal
ficha se refere somente a rendimentos de dirigentes, conselheiros, sócios ou titular”.
10.
Observou ainda que o recolhimento do Darf de IR-Fonte sobre JCP ocorreu em
atraso, com incidência de multa de mora. Nesse sentido, pontuou ser “mais do que
razoável inferir que ocorreu o fato gerador, ou seja, foi distribuído juros sobre o capital
próprio”.
11.
Em sede recurso voluntário, para comprovar a não distribuição de JCP, a
apuração de prejuízo no período e a ausência de lucros acumulados/reservas de lucro, a
recorrente reitera o mesmo “Balancete Completo” (e-fls. 197) apresentado em primeira
instância - documento contábil não revestido de que qualquer formalidade extrínseca - e
demonstrações financeiras auditadas e respectivos relatórios (e-fls.263) que atestam a
sua tese.
12.
Pois bem. Nos termos do Decreto-Lei 1.598, de 1977, art. 9o, §1o, "a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais".
13.
Como se vê, deveria o contribuinte ter carreado aos autos documentação contábil
revestida das formalidades legais para comprovar que não apurou lucro, tampouco não
existem lucros acumulados ou reservas de lucro.
14.
Importante observar que o fato de o contribuinte não apurar lucro no período ou
não ter lucros acumulados ou reservas de lucro não necessariamente significa
inexistência de distribuição de JCP, afinal a distribuição pode ter ocorrido ao arrepio da
lei. Ainda mais levando-se em consideração, como salientado pela r. decisão recorrida,
que o Darf de JCP objeto de repetição foi recolhido em atraso e com multa de mora.
15.
Tal fato reforça a necessidade de averiguar a documentação contábil, e não
somente o relatório de auditoria e tampouco o documento intitulado de balancete não
revestido de qualquer formalidade legal.
16.
Por conseguinte, em razão de o relatório de auditória caminhar na trilha alegada
pela recorrente, entendo que o caso merece o benefício da dúvida, ainda mais
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.714 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902975/2013-23

considerando que o julgamento deste feito refere-se também à multa decorrente de
compensação não homologada.
17.
Nesses termos, a meu ver, o julgamento deve ser convertido em diligência para
verificar se o contribuinte distribuiu ou não juros sobre o capital próprio no ano-
calendário 2011, tal qual alegado.
18.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Delegacia de origem adote os seguintes procedimentos:
i) verificar na contabilidade do contribuinte se houve distribuição de juros sobre
o capital próprio referente ao no ano-calendário 2011;
ii) verificar se no ano-calendário 2011 o contribuinte apurou lucro ou prejuízo, se
há lucros acumulados e reservas de lucros;
iii) confirmar se o débito de IR-Fonte, código 5706 (juros sobre capital próprio),
R$137.772,84 (valor original), período de apuração 31/12/2011, foi retificado e
excluído da DCTF;
iv)verificar se houve movimentação financeira no período para fins de
pagamento de JCP, e se for caso, eventual estorno.
v) elaborar relatório de diligência e dar ciência à recorrente para se manifestar no
prazo de trinta dias, bem como apresentar eventuais documentos
complementares, caso entenda necessário;
vi) após, devolvam-se os autos para julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital